Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Pedido juridicamente impossível. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Substituição por prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.
1 - O c. STF, no HC 104339/SP, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da vedação contida no art. 44 da L. 11.343/06 de concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Pedido de liberdade provisória não juridicamente impossível.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se, a despeito da gravidade do crime – tráfico de drogas -- foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobretudo se a substituição por prisão domiciliar mediante o cumprimento de medidas cautelares é suficiente para garantir a ordem pública e a paciente se encontra no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ.
3 - Ordem concedida.